Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-05.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000013-05.2021.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: JACKELLINE ROSA PESSOA

Advogado(s)
:
JACKELLINE ROSA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REGIME JURÍDICO DO VÍNCULO. IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. HIERARQUIA NORMATIVA. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGADOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de servidor ao recebimento de verbas trabalhistas (décimo terceiro salário e férias), sob o fundamento de prestação de serviços, alegando o embargante omissão e contradição quanto à natureza jurídica do vínculo, sustentando tratar-se de cargo em comissão e não contratação temporária, bem como ausência de análise da legislação municipal pertinente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não esclarecer a natureza jurídica do vínculo (cargo em comissão ou contratação temporária); (ii) estabelecer se tal eventual vício possui aptidão para modificar o resultado do julgamento quanto ao direito às verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à definição expressa do regime jurídico da contratação, configurando vício sanável por meio dos embargos.

A natureza do vínculo (efetivo, comissionado, temporário ou precário) não afasta o direito à percepção das verbas referentes ao período efetivamente trabalhado, por se tratar de contraprestação de natureza alimentar.

O décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas de um terço constituem garantias constitucionais asseguradas a todos os trabalhadores, nos termos do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal.

A alegada omissão quanto à legislação municipal não procede, pois as verbas discutidas possuem previsão constitucional, prevalecendo sobre normas locais em razão da hierarquia normativa.

A correção da omissão identificada não altera o resultado do julgamento, inexistindo fundamento para atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A omissão quanto à natureza jurídica do vínculo pode ser suprida sem alteração do resultado do julgamento quando irrelevante para a solução da controvérsia. 3. O direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com adicional de um terço é assegurado constitucionalmente a todo trabalhador, independentemente da natureza do vínculo com a Administração Pública. 4. A previsão constitucional das verbas afasta a necessidade de análise de legislação municipal sobre a matéria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8000013-05.2021.8.05.0035,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante

MUNICÍPIO DE CACULÉ
e Embargada
JACKELLINE ROSA PESSOA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03